Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Sem amparo a alegação de nulidade por vício na intimação da parte, visto que, em consulta ao sistema de comunicações processuais (comunica.pje.jus.br), verifica-se a regularidade do ato, no qual constou todos os dados, dentre eles o nome e o número da inscrição na OAB da advogada constituída pelo agravante.
2. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade.
3. No caso, depreende-se da leitura atenta da apelação que, em nenhum momento o recorrente impugnou, de forma específica e direta, o fundamento central da sentença e que justificou a extinção do feito, sem resolução de mérito, consistente na litispendência e na observância aos princípios da celeridade e da eficiência. Resta, portanto, evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro.
4. Não evidenciada na conduta processual do agravante nenhum ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo, sua conduta não dá ensejo à aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. No mesmo sentido, a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do agravo interno, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.